Tribunal: STF
Processo: RHC 66839
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO.
SE NADA, ABSOLUTAMENTE NADA, ATÉ PELA NATUREZA DO DELTIO DE QUE
E ACUSADO O PACIENTE, INDICA QUE POSSA SER NECESSARIA A SUA
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, SE E CERTO QUE ELE JA POSSUI A CIVIL, CABE
DISPENSA-LO DAQUELA, POR SE MOSTRAR, NO CASO, SIMPLESMENTE
DESNECESSARIA. APLICAÇÃO DO ART. 5. ITEM LVIII, DA NOVA
CONSTITUIÇÃO.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, IGUALMENTE PLEITEADO, NÃO SE MOSTRA
PASSIVEL DE ATENDIMENTO, SE A QUESTÃO ENVOLVE EXAME MAIS
APROFUNDADO DE PROVAS, INVIAVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO
'HABEAS CORPUS'.